Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-74.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703100-74.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISMAELITA ANTUNES DE SOUZA EMBARGADO: PUBLIKA BRASIL COMUNICACAO DIGITAL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos por ISMAELITA ANTUNES DE SOUZA em face da decisão de ID 42435191, a qual julgou prejudicado o recurso de apelação, ao argumento de que houve vício de contradição. Diante da possibilidade de concessão de efeitos infringentes, a parte embargada foi intimada e ofereceu resposta no ID 43045390. É o relatório. DECIDO. Com razão o embargante, tendo em vista que a decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto no ID 39315489 ao argumento de que o processo teria lastrou-se em documento atente a outro processo, anterior à proposição da presente lide. Dessa forma, reconhecido o vício intrínseco à fundamentação, o qual maculou a correção da decisão monocrática de mérito ID 42435191, devem os aclaratórios serem acolhidos, e a decisão embargada ser tornada sem efeito. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração e torno sem efeito a decisão de ID 42435191. Intimem-se as partes. Preclusa esta, promova a Secretaria a alteração para a espécie apelação cível e retornem os autos conclusos para apreciação do apelo. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator